Tribunal: TJSP
Processo: 1003641-25.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ção de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista – Verba percebida apenas pelos funcionários admitidos antes da vigência da referida lei – Autor que, além disso, aderiu ao Plano II, da BANESPREV, que não prevê o pagamento dessa verba como complemento da sua aposentadoria, ocorrida em maio de 2010 – Exclusão de dispositivo regulamentar por assembleia de acionistas que previa o pagamento de Gratificação Semestral, reforçando o entendimento da inexistência do direito à percepção da verba, ainda que se a entenda da mesma natureza jurídica da PLR – Observância do posicionamento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, perfeitamente aplicável, na espécie – REsp 1.425.326/RS – Improcedência da pretensão de cobrança também em relação ao Banco Santander – Apelação não provida, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003641-25.2019.8.26.0127; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

23/06/2020

Ementa:
COBRANÇA – Verba denominada PLR (participação nos lucros e resultados) – Processo extinto, sem julgamento do mérito, em relação ao BANCO SANTANDER Pretensão julgada improcedente em face da BANESPREV – Reconhecimento, em princípio, da legitimidade passiva do BANCO SANTANDER – Funcionário admitido depois da vigência da Lei Estadual no 200/74, que revogou o direito de as empresas com

Ementa:
COBRANÇA – Verba denominada PLR (participação nos lucros e resultados) – Processo extinto, sem julgamento do mérito, em relação ao BANCO SANTANDER Pretensão julgada improcedente em face da BANESPREV – Reconhecimento, em princípio, da legitimidade passiva do BANCO SANTANDER – Funcionário admitido depois da vigência da Lei Estadual no 200/74, que revogou o direito de as empresas com participação acionária do Estado concederem complementação de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista – Verba percebida apenas pelos funcionários admitidos antes da vigência da referida lei – Autor que, além disso, aderiu ao Plano II, da BANESPREV, que não prevê o pagamento dessa verba como complemento da sua aposentadoria, ocorrida em maio de 2010 – Exclusão de dispositivo regulamentar por assembleia de acionistas que previa o pagamento de Gratificação Semestral, reforçando o entendimento da inexistência do direito à percepção da verba, ainda que se a entenda da mesma natureza jurídica da PLR – Observância do posicionamento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, perfeitamente aplicável, na espécie – REsp 1.425.326/RS – Improcedência da pretensão de cobrança também em relação ao Banco Santander – Apelação não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003641-25.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
MARIO EDSON SIMOES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
2/11
APELAÇÃO No 1003641-25.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: MARIO EDSON SIMÕES DE ALMEIDA
APELADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
VOTO No 40.060
COBRANÇA
Verba denominada PLR (participação nos
lucros e resultados) Processo extinto, sem julgamento do
mérito, em relação ao BANCO SANTANDER Pretensão julgada
improcedente em face da BANESPREV Reconhecimento, em
princípio, da legitimidade passiva do BANCO SANTANDER
Funcionário admitido depois da vigência da Lei Estadual no
200/74, que revogou o direito de as empresas com
participação
acionária
do
Estado
concederem
complementação de aposentadorias, pensões e outras
vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o
regime da legislação trabalhista
Verba percebida apenas
pelos funcionários admitidos antes da vigência da referida lei
Autor que, além disso, aderiu ao Plano II, da BANESPREV,
que não prevê o pagamento dessa verba como complemento
da sua aposentadoria, ocorrida em maio de 2010 Exclusão
de dispositivo regulamentar por assembleia de acionistas que
previa o pagamento de Gratificação Semestral, reforçando o
entendimento da inexistência do direito à percepção da verba,
ainda que se a entenda da mesma natureza jurídica da PLR
Observância do posicionamento pacificado pelo STJ em sede
de recurso repetitivo, perfeitamente aplicável, na espécie

REsp 1.425.326/RS Improcedência da pretensão de cobrança
também em relação ao Banco Santander
Apelação não
provida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
3/11
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
extinção do processo, sem exame do mérito em face do BANCO SANTANDER e
de improcedência da pretensão de cobrança da verba denominada PLR
(participação nos lucros e resultados) em face da BANESPREV, condenado o
autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado o autor bate-se pela reforma da sentença
firme em que mantém seu direito ao recebimento da verba denominada PLR e
que foi suprimida injustificadamente pelos réus. Salienta que prevalece o
entendimento dos precedentes que mencionou nos autos, os quais confirmam o
seu direito ao recebimento dessa verba suprimida por conta das alterações
estatutárias no decorrer da relação laboral, aplicando-se ao caso a Súmula no 56,
do Tribunal Superior do Trabalho, e do artigo 486, da Consolidação das Leis
Trabalhistas. Insiste na legitimidade passiva do BANCO SANTANDER, como se
verifica das decisões recentes do Desembargador Presidente da Seção de Direito
Privado, no sentido da inaplicabilidade do Tema no 936, Resp no 1.370.191/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, em casos semelhantes ao dos autos.
Relata que tal julgamento excluiu do seu âmbito as lides originadas de eventual
ilícito contratual, como é o caso dos autos, pois, a despeito da previsão
regulamentar, os réus suprimiram o pagamento da verba em questão. Pondera
que não se aplica ao caso o tema no 736, Resp no 1.425/326/RS, também
submetido ao rito dos recursos repetitivos, pois, a vedação de repasses de
abonos e vantagens aos benefícios de previdência privada fechada patrocinada
por entes federados diverge do caso dos autos, em que busca receber benefício
oriundo da relação trabalhista, fundado em norma interna do banco, sem caráter
previdenciário e com o pagamento suprimido indevidamente pelos réus. Anota
que o tema no 736 aplica-se apenas aos entes federados, entendimento alinhado
a decisões proferidas pela Presidência da Seção de Direito Privado deste
Tribunal, realçando que sua pretensão não está escorada nas Leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
4/11
Complementares nos 108 e 109 de 2001, mas sim no descumprimento contratual
e supressão do pagamento do benefício PLR por conta de alterações das normas
estatutárias que não o alcançam.
Recurso tempestivo, não preparado, pois o autor é
beneficiário da gratuidade processual, e respondido.
É o relatório.
Assiste razão ao apelante, no que se refere ao
reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO SANTANDER para
responder à pretensão deduzida na inicial, em conta, sobretudo, a teoria da
asserção.
Ora, não se desconhece a divergência em torno de decisões
deste Tribunal em torno dessa questão. Contudo, no caso dos autos, tendo em
conta que o apelante inculca ao BANCO a obrigação de pagar a verba
pretendida, independentemente dessa pretensão ser procedente ou não,
somente o BANCO é quem tem legitimidade para contrariá-la, situação em que a
solução da controvérsia deverá se dar com o exame do mérito e não sem o seu
exame, por ilegitimidade passiva “ad causam”.
No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece
acolhida, sendo caso de estender a improcedência da lide também em face do
BANCO SANTANDER.
Isto porque, em que pesa a existência de julgamentos
favoráveis à pretensão do apelante, quer neste Tribunal, quer no âmbito da
Justiça do Trabalho, adota-se aqui o entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Resp 1.425.326/RS), do seguinte
teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
5/11
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR
N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA
LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE
QUALQUER
NATUREZA
PARA
OS
BENEFÍCIOS
EM
MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO
REGULAMENTO
DO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
AINDA
QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de
previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades
de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não
prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem
por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos
benefícios contratados, em um período de longo prazo. 2.
Recurso especial provido. (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/05/2014, DJe 01/08/2014)
O apelante, como relatado, quer receber dos apelados a
verba denominada PLR (participação nos lucros e resultados), verba a que julga
ter direito a despeito da sua condição de aposentado, por força do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
6/11
artigo 56, do Regulamento do Pessoal, e dos artigos 48 e 49, do estatuto social
do Banco.
Ocorre que o apelante foi admitido como empregado do
Banespa a 01.06.1985 (fl. 22), época em que já vigorava a LC no 200/1974, que
revogou o direito de as empresas com participação acionária do Estado
concederem complementação de aposentadoria aos seus empregados. Nesse
diapasão, resulta evidente que ao apelante, quando da sua aposentadoria
ocorrida em maio de 2010 (cf. fls. 318/320), não mais se aplicava a regra do
artigo 49, do Estatuto Social do banco, que previa o pagamento da denominada
Gratificação Semestral como abono complementar à aposentadoria, tida aqui
como tendo a mesma natureza jurídica da verba PLR, posto envolverem a
distribuição de lucros da empresa.
Vale dizer, quando ingressou como funcionário do Banespa,
o apelante já não fazia jus a “Gratificações Semestrais” e nem a “PLR”
(Participação nos Lucros e Resultados) quando se aposentasse, de modo que
receberia, como recebeu, esses benefícios somente enquanto estivesse na ativa.
Somente os funcionários que ingressaram até 14.05.1974 (dia anterior à vigência
da referida Lei), fazem jus à manutenção do recebimento desses benefícios,
desde que não tenham aderido espontaneamente ao Plano de Benefícios
Banesprev II, que não prevê tal pagamento.
No caso, como demonstrado pelos apelados com as
contestações, o apelante aderiu ao Plano II, da BANESPREV, fls. 322/326, cujo
regulamento não prevê o pagamento da verba em questão (PLR), a título de
complementação da aposentadoria, para a qual, a toda evidência, não houve
contribuição para formação da reserva necessária ao pagamento do benefício,
princípio basilar em matéria de previdência complementar.
Embora já não fizesse jus ao recebimento da Gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
7/11
Semestral ou ao PLR, como complemento à aposentadoria quando tal ocorresse,
a adesão ao Plano II, da BANESPREV, sacramentou tal situação, dada a
ausência de previsão a respeito.
Vale anotar que, conforme demonstrado pelos apelados, o
primitivo artigo 45, depois renumerado 49, do Estatuto Social do banco apelado,
foi excluído pela assembleia de acionistas de 06.02.2001, fato não impugnado
pelo apelante, a partir de quando, portanto, deixou de existir, mesmo no âmbito
do Estatuto, previsão de pagamento da Gratificação Semestral aos aposentados.
Como o apelante se aposentou em maio de 2010, a toda
evidência não faz jus à percepção do benefício em questão, em conta o
entendimento predominante na jurisprudência, segundo o qual aplicável o
Regulamento e a Lei vigentes quando da implementação dos requisitos para
aposentadoria.
Eis alguns precedentes deste Tribunal que dão suporte ao
entendimento aqui adotado:
APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL
Ação de cobrança julgada procedente para
condenar as rés à obrigação de fazer correspondente ao
estabelecimento de participação de lucros e resultados em
favor da autora, bem como ao pagamento, de forma solidária,
da complementação de aposentadoria referente às PLRs
("gratificações semestrais") dos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da demanda Recurso dos réus, alegando sua
ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de direito ao
recebimento de gratificação semestral, que não é prevista
pelo regulamento vigente, tampouco se confunde com a
Participação em Lucros e Resultados (PLR) ILEGITIMIDADE
PASSIVA
INOCORRÊNCIA
Entidade de previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
8/11
privada, enquanto gestora do plano de previdência, que é
responsável pelo pagamento do benefício complementar

Instituição financeira sucessora do empregador (Banespa)
que tem a responsabilidade pelo pagamento da verba salarial
MÉRITO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL
IMPOSSIBILIDADE
Revogação expressa do Regulamento
de Pessoal que previa o pagamento de gratificação semestral
- Ausência de direito adquirido antes de o participante
preencher os requisitos para a percepção do benefício PLR
e gratificação semestral que têm natureza jurídica de
vantagem pessoal Entendimento jurisprudencial pacificado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso
Especial
no
1.425.326
(representativo
da
controvérsia
do
tema
736)
no sentido de que, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares do empregador, com o advento da Lei
Complementar no 108/2001, apenas os benefícios que
integram o salário do empregado devem ser estendidos aos
aposentados, preservando-se a equiparação de ganhos entre
ativos e inativos
Sentença reformada
Inversão da
sucumbência com majoração dos honorários por força do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
Recursos
providos no mérito, afastadas as preliminares. (TJSP;
Apelação Cível 1007518-98.2017.8.26.0011; Relator (a): José
Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
16/12/2019;
Data
de
Registro:
16/12/2019)
Apelação. Previdência privada. Contribuições semestrais e
participação nos lucros e resultados (PLR). Ação de cobrança
de funcionário aposentado em face de banco ex-empregador
(Santander)
e
de
entidade
previdenciária
(Banesprev)
Sentença de improcedência. Autor que foi admitido no banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
9/11
Banespa após a vigência da Lei Estadual 200/74. Estatuto e
regulamento interno do Banespa que não se sobrepõe à Lei
Estadual, que revogou o direito de as empresas com
participação
acionária
do
Estado
concederem
complementação de aposentadorias, pensões e outras
vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o
regime da legislação trabalhista, ou seja, apenas os
funcionários que foram admitidos antes da vigência da
referida lei fazem jus as verbas pleiteados e desde que não
tenham aderido espontaneamente ao Plano II da Banesprev,
que não prevê o pagamento dessas verbas. LPR que é paga
apenas
aos
funcionários
ativos.
Pretensão
indevida.
Observância ao posicionamento pacificado pelo STJ em sede
de recursos repetitivos - REsp 1.425.326/RS. Sentença
mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009777-80.2017.8.26.0362; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Previdência privada. Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de cobrança.
Ilegitimidade passiva do banco corréu não reconhecida.
Discussão superada sobre o cabimento ou não da
participação dos lucros e resultados (PLR) da empresa aos
aposentados, em razão do posicionamento exarado pelo
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça, no REsp n.o
1.425.326/RS, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil/2015. Improcedência da ação confirmada.
Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85,
§
11,
do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida. (TJSP; Apelação Cível 1021923-32.2018.8.26.0003;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
10/11
Data
do
Julgamento:
30/09/2019;
Data
de
Registro:
30/09/2019)
Previdência privada Ação de cobrança Participação nos
lucros e resultados de empresa bancária (PLR) – Demanda de
funcionária aposentada em face de banco ex-empregador e
de entidade previdenciária
Sentença de extinção do
processo sem resolução do mérito, em face do "Banco
Santander", e de improcedência em relação à "Banesprev"
Recurso da autora - Manutenção do julgado Cabimento
Participação
nos
lucros
indevida
–
Observância
ao
posicionamento do STJ em sede de recursos repetitivos –
REsp 1.425.326/RS. Apelo da autora desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1016375-48.2017.8.26.0007;
Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
Anote-se que a aplicação do referido REsp no 1.425.326/RS,
admitido como recurso repetitivo, nas ações envolvendo a BANESPREV, vem
sendo reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de como são exemplos os
arestos proferidos nos AResps n.os 1.079.173/MG, 1.016.072/MG e 854.041/SP,
da relatoria dos Ministros Laurita Vaz, Raul Araújo e Ricardo Villas Bôas Cueva,
publicados a 02.05.2017, 17.04.2017 e 03.03.2016, respectivamente.
Deste modo, não há mais espaço para se reabrir discussões
sobre o cabimento ou não do pagamento da referida verba aos aposentados, por
isso que incontornável a manutenção da r. sentença lavrada nos seguintes
termos:
No mérito, a pretensão autoral é improcedente por também
esbarrar no TEMA 736 do STJ, pois, nos planos de benefícios de previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003641-25.2019.8.26.0127 – VOTO No 40.060 – AJL
11/11
privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza
para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares; não sendo possível concessão de verba não prevista no
regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência
complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em
um período de longo prazo. Neste passo, com o advento da Lei Complementar
108/2001, seja pela data de contratação (1985), ou pela data da aposentadoria do
autor (2010), não haveria que se falar em extensão de benefícios, pois o regime
financeiro aplicável aos beneficiários de previdência privada é o vigente no
momento em que o participante passa a reunir todas as condições para o gozo do
benefício, tendo em vista que, antes disso, existe mera expectativa de direito. A
expectativa de direito não se confunde com o direito adquirido, que é o já
incorporado ao patrimônio jurídico do titular, o que não se verifica no caso em tela,
pois, repiso, o autor foi aposentado apenas a partir de 2010, após vigência da lei
que limitou a extensão dos pretendidos benefícios. Destaque-se que os próprios
precedentes invocados pelo demandante ressalvam tratar-se de concessão com
base em regulamento vigente na data da admissão e da aposentadoria.
Isto posto, reconhecida a legitimidade passiva do BANCO
SANTANDER, voto pelo não provimento da apelação, mantido o juízo de
improcedência da pretensão de deduzida na petição inicial em face de ambos os
réus.
SÁ DUARTE
Relator